Tribunal: TJDFT
Processo: 0761677-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INAPLICÁVEL TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido inicial, para declarar a inexistência do contrato, bem como de seus respectivos débitos e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação e fazer e indenização por danos morais, em razão de cobranças feitas pela empresa requerida decorrente da inadimplência de um contrato de telefonia que afirma não ter celebrado. Noticiou ter tentado resolver a situação por meio de contato telefônico, atendimento presencial e e-mail, sem sucesso. Alegou que tal dívida afetou negativamente seu score. Informou receber inúmeras ligações telefônicas de cobrança por parte da reclamada, o que lhe causa desconforto. Pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação da empresa requerida em indenização por danos morais decorrentes da perda de seu tempo útil/teoria do desvio produtivo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 46026682).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de danos morais passíveis de reparação civil.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que jamais foi estabelecida relação comercial entre as partes, tendo a recorrente por diversas vezes tentado solucionar a situação de modo extrajudicial, sem obter êxito. Defendeu a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e teoria da perda do tempo útil que, segundo a jurisprudência, enseja reparação de danos morais. Pugna, ao final, pela condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 35716680).
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A cobrança indevida de valores não configura, por si só, em dano moral passível de indenização, especialmente diante da ausência de negativação do nome da consumidora ou qualquer outra circunstância a evidenciar repercussão anormal aos direitos da personalidade. No caso dos autos, embora tenha ocorrido a falha na prestação de serviço, não foi demonstrada situação a extrapolar aborrecimento cotidiano.
9. A consumidora, na tentativa de solucionar o problema, afirmou por ocasião da inicial ter tentado realizar contato telefônico com a empresa recorrida, realizou agendamento para atendimento presencial e fez contato com a empresa via e-mail, entretanto, não ficou demonstrado que tais atividades tenham gerado excessiva perda de tempo útil para permitir a aplicação da teoria do desvio produtivo.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.